Tribunal: TJBA
Processo: 8010204-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010204-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDREIA VITORINO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JORGE ANTONIO ALVES RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ARMA DE FOGO (ART. 17, §1º, LEI 10.826/03) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE APONTADA COMO MEMBRO DE NÚCLEO CRIMINOSO ESTRUTURADO VOLTADO À FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARMAMENTO PARA FACÇÃO CRIMINOSA (BONDE DO MALUCO - BDM). ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E CONTEMPORANEIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de investigada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), por decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP do STF, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318 do CPP e do HC 143.641/SP do STF; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis da paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para afastar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada por elementos concretos que indicam a participação da investigada em núcleo criminoso estruturado voltado à fabricação e ao fornecimento de armamento para facção criminosa de alta periculosidade. Os elementos informativos apontam que a paciente exerceria função logística relevante na organização, responsável pela aquisição de grande quantidade de réplicas de armas de airsoft e acessórios utilizados na conversão dessas peças em armamento letal, evidenciando atuação funcional na cadeia delitiva. A gravidade concreta da conduta decorre do contexto de atuação organizada, com divisão de tarefas e destinação do armamento ao fortalecimento bélico de facção criminosa, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva. A contemporaneidade da medida está demonstrada, pois os fatos investigados remontam a outubro de 2025 e a prisão foi cumprida em fevereiro de 2026, além de se tratar de crime inserido em contexto associativo, cuja natureza prolonga no tempo o risco à ordem pública. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318 do CPP e no HC 143.641/SP do STF, não possui caráter absoluto e pode ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. O envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao fornecimento de armamento para facção criminosa configura hipótese excepcional apta a justificar a manutenção da custódia preventiva, especialmente porque as atividades ilícitas imputadas podem ser realizadas mesmo em ambiente domiciliar. As condições pessoais favoráveis da paciente e as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva diante da gravidade concreta dos fatos e da função atribuída à investigada na estrutura criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a participação relevante do investigado em organização criminosa voltada ao fornecimento de armamento para facção criminosa, demonstrando risco atual à ordem pública. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, prevista no art. 318 do CPP e no HC 143.641/SP do STF, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado risco concreto de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da inserção do agente em organização criminosa Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, e 319. CP, art. 288, parágrafo único. Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010204-44.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Jorge Antônio Alves Ribeiro (OAB/BA 62.304), como paciente Andreia Vitorino dos Santos, e como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.